Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723315-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SANTIAGO PETRILLO SOBRINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que refletem a pretensão de “conversao de tempo de atividade sob condicoes especiais em tempo de atividade comum do periodo que excede os 20 (vinte) anos de atividade estritamente policial, para fins de aposentadoria especial ou abono de permanencia”. 2. A parte recorrente, policial civil, pretende que seja realizada a conversao em relacao ao tempo de serviço e contribuicao que exceder os 20 (vinte) anos de atividade estritamente policial, conforme as normas do regime geral de previdência social, relativas à aposentadoria especial contidas na Lei no 8.213/1991, ate a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103⁄2019. 3. Alega que, conforme a tese de repercussão geral no 942, do RE 1014286 RG, Relator Ministro Luiz Fux, seria admissível a incidência das regras gerais de previdência social para converter tempo de serviço especial em comum (contagem de tempo diferenciada), para aposentadoria ou recebimento de abono de permanência. 4. A parte autora e recorrente é policial civil e, quanto ao ponto em questão, existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do ‘funcionário policial’, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Tal situação afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar essa pretensão. 5. Não é admissível a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas, para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial. 6. Sentença que deve ser prestigiada em todos os seus termos. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A questão posta a debate foi fundamentadamente decidida, porquanto existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira da parte interessada – conforme expressamente declinado no acórdão, item 4: “A parte autora e recorrente é policial civil e, quanto ao ponto em questão, existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do ‘funcionário policial’, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Tal situação afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar essa pretensão.” (grifei) 3. A suposta omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque os dispositivos legais e constitucionais indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos – esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. 4. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 5. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” O recorrente alega contrariedade à Súmula Vinculante no 33. Aponta violação ao art. 40,§ 4o, incisos II e III da Constituição Federal. Argumenta que a aposentadoria de risco prevista na Lei Complementar 51/85 não impede à averbação do pedido de reconhecimento da contagem diferenciada, no caso o direito à utilização do tempo excedente aos 20 anos para conversão nos termos da analogia com o regime geral de previdência. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 30702573. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria em realidade a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Por outro lado, cumpre ressaltar que, para modificar o entendimento do acórdão, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como no entendimento abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se Brasília, 17 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito